Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DA CURATELA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO DAS CONTAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em ação de prestação de contas referentes ao exercício da curatela, verificando-se que a sentença de rejeição das contas restou devidamente fundamentada com suporte tanto nos documentos anexados aos autos quanto nos relatórios periciais contábeis produzidos pelo setor competente do Ministério Público, nos quais foram glosadas diversas despesas não comprovadas, não há que se falar em nulidade tão somente porque a análise da prova e o direcionamento do julgamento foram contrários aos interesses do apelante. Preliminar rejeitada.
2. Tendo sido o curador intimado sucessivas vezes a comprovar que as despesas foram contraídas a benefício da interditada, assim como a apresentar comprovantes das despesas informadas nas faturas de cartão de crédito, optando aquele por afirmar, de forma genérica e sem amparo em prova idônea, que todas as despesas teriam sido favoráveis à interditada, merece ser mantida incólume a sentença de rejeição das contas e de condenação do curador a restituir o saldo final de despesas não comprovadas ao espólio da curatelada.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.